Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013110-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO CAVALCANTI DANI - CPF: 604.568.761-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ÔNUS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Quando a realização da prova pericial foi requerida tanto pelo autor quanto pelo réu, imperioso distribuir o encargo do pagamento dos honorários periciais para ambas as partes.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o disposto no parágrafo 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito, visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), valor dos honorários periciais merece redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT n.
1002502-13.2017.8.11.0002
, movida por
PAULO CAVALCANTI DANI
, afastou a preliminar suscitada a fim de alterar o polo passivo, deferiu a realização de perícia médica incumbindo o recorrente ao respectivo encargo, bem como nomeou perito para realização de perícia, fixando honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em síntese, a agravante assevera que “a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, e, consequentemente, a determinação para que a agravante deposite o valor dos honorários periciais” no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de preclusão da prova, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Menciona ser forçoso inferir que a decisão
a quo
é recorrível mediante agravo de instrumento, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de caber a interpretação analógica ou extensiva dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo ser recebido e processado em todos os seus termos.

Argumenta que o agravado não cumpriu com a determinação legal estampada no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbindo de provar os fatos constitutivos do seu direito, devendo arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, que os custos das provas fiquem a cargo do Estado, conforme inteligência do inciso V do artigo 3o da Lei n. 1.060/50.

Declara que com base artigo 95 do Código de Processo Civil, o valor dos honorários periciais deve ser rateado entre ambas as partes, quando a perícia for por elas solicitadas, o que é o caso dos autos.

Aduz por fim, que os honorários periciais devem ser arbitrados até o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no que estarão sendo respeitados os princípios da razoabilidade e modicidade.

Por todo exposto, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo a imposição do pagamento imediato dos honorários periciais; e, no mérito, que seja a decisão reformada, tendo em vista a ausência de justificativas para a inversão do ônus da prova; que o adiantamento dos honorários seja rateado em idêntica proporção por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi requerida por ambas as partes, consoante inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil e, caso o agravado beneficiário da justiça gratuita, que o custo de sua cota seja suportado pelo Estado; bem como para reduzir o valor arbitrado a título de honorários periciais para o importe máximo de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O pedido liminar foi deferido (id. 47528971).

Em 24 de julho de 2020, foi certificado que decorreu o prazo legal para a manifestação do agravado em 17 de julho de 2020 (id. 51856998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1002502-13.2017.8.11.0002, movida por Paulo Cavalcanti Dani, afastou a preliminar suscitada a fim de alterar o polo passivo, deferiu a realização de perícia médica incumbindo o recorrente ao respectivo encargo, bem como nomeou perito para realização de perícia, fixando honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Passo a analisá-lo.

Após detalhado exame do feito, vê-se que a realização da prova pericial foi requerida tanto pelo autor, ora agravado, quanto pelo réu, ora agravante, conforme se observa no item “e” dos pedidos da petição inicial (id. 47075999 - Pág. 25), bem como na contestação (id. 47082450 - Pág. 84).

Verifica-se ainda que foi corretamente concedido ao autor/agravado os benefícios da justiça gratuita (id. Num. 47082450 - Pág. 15), nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, haja vista ser inconteste sua hipossuficiência no que tange a condições técnicas e econômicas.

Acerca do rateio do valor dos honorários periciais em situações em que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita, como no caso em tela, estabelece o §3o do artigo 95 do Código de Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA
–
PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES
– PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E IMPLICITAMENTE NA CONTESTAÇÃO –
ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO
– REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos
, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita
, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (TJ-MT - N.U 1021620-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Dessa forma, imperioso distribuir o encargo do pagamento dos honorários periciais para as partes, considerando ambas requereram expressamente em suas manifestações.

Quanto ao valor dos honorários periciais, este deve ser minorado.

Não se pode certificar que a perícia seja de alta complexidade, haja vista tratar-se apenas de determinar, por meio de exame clínico, se o agravado sofre de invalidez permanente e qual o grau dessa invalidez, no intuito de receber a indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, nos termos da Lei n. 6.194 de 1974.

A esse respeito, peço vênia para transcrever parte do voto prolatado pelo ilustre Relator do Agravo de Instrumento n. 106684/2014, Dr. Márcio Aparecido Guedes:

A título de exemplificação, no caso do Recurso de Agravo de Instrumento n. 23101/2013, cuja matéria e complexidade são as mesmas, os honorários foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial desse i. Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido
. (AI, 22132/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013)

Assim, depreende-se ser possível e plausível a redução do valor atribuído a título de honorários periciais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de minorar o valor dos honorários periciais arbitrado, fixando-os em R$ 1.000,00 (hum mil reais); bem como determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre autor e ré, com a ressalva de que o primeiro é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021